Tribunal: TJMT
Processo: 1010333-45.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010333-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Franquia, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TAINA MELISSA DE VIGNALLI FLORENCE PERCINOTTO - CPF: 022.659.881-03 (ADVOGADO), THIAGO ROGERIO NORONHA DONA - CPF: 046.937.519-10 (AGRAVANTE), LEANDRO DEPIERI - CPF: 005.396.819-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS MANGIALARDO JUNIOR - CPF: 026.672.349-79 (ADVOGADO), BLACK CONTAINER SAO LEOPOLDO SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE FRANQUIAS LTDA - CNPJ: 17.739.676/0001-02 (AGRAVADO), JERUSA BETINA SCHROEDER - CNPJ: 32.925.370/0001-26 (AGRAVADO), JOAO CARLOS DAU FILHO - CPF: 001.624.870-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010333-45.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE FRANQUIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO E TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O debate das razões quanto ao descumprimento das cláusulas do contrato de franquia demanda a verticalização da demanda, o que se dará com o contraditório e a dilação probatória, de modo que ausentes os requisitos do art. 300 do CPC a autorizar a concessão da tutela cautelar postulada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010333-45.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: THIAGO ROGERIO NORONHA DONA

AGRAVADO: BLACK CONTAINER SAO LEOPOLDO SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE FRANQUIAS LTDA, JERUSA BETINA SCHROEDER

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Thiago Rogério Noronha Dona
, de decisão que na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Franquia c/c Pedido Indenizatório e Tutela de Urgência ajuizada contra
Black Container São Leopoldo Serviços de Licenciamento de Franquias Ltda. e outra
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para a suspensão imediata dos efeitos do Contrato de Franquia ou dos pagamentos devidos (royalties), a vencer dia 04/06/2022.

Sustenta que a ação tem por objeto a nulidade do contrato de franquia celebrado com as agravadas, para instalação de uma unidade de franquia de vestuário infantil denominada “Container Baby & Kids”, na cidade de Nova Mutum, em função de diversas violações à Lei n. 13.966/2019 praticadas no período pré e pós contratual, que viciaram o negócio.

Alega que havia outras duas lojas franqueadas na cidade, o que lhe teria sido omitido e que, embora uma delas tenha rescindido o contrato com a franquia, ainda se utiliza da marca, etiquetas e sacolas da empresa franqueadora.

Aduz que nunca alcançou a previsão de faturamento estimado pelas agravadas e que estas não deram o suporte necessário a franqueada, como gestão financeira, contábil, comercial, marketing, dentre outros.

Informa que foi obrigado a adquirir os móveis junto à franquia, que foram superfaturados e entregues com inúmeros defeitos.

Realça, de outra via, que não lhe foi fornecido a Circular de Oferta de Franquia, como determina o art. 2º, da lei referida.

Assevera, ainda, que a agravada incidiu em falsa promessa de faturamento, de estimativa de gastos, de condições especiais para compra de roupas de marcas parceiras, de empréstimo junto à instituição bancária parceira e de suporte e auxílio ao franqueado.

Requer a concessão da antecipação de tutela para determinar a imediata suspensão dos efeitos do Contrato de Franquia ou do pagamento devido (royalties), a vencer dia 04/06/2022. No mérito, a procedência do recurso, com a confirmação da antecipação de tutela postulada.

Tutela cautelar indeferida (id 130087153).

Contraminuta (id 134189676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010333-45.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Franquia c/c Pedido Indenizatório e Tutela de Urgência ajuizada contra Black Container São Leopoldo Serviços de Licenciamento de Franquias Ltda. e outra, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para a suspensão imediata dos efeitos do Contrato de Franquia ou dos pagamentos devidos (royalties), a vencer dia 04/06/2022.

De início, registra-se que a controvérsia cinge-se em verificar quanto ao atendimento aos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou, risco ao resultado útil do processo.

Consta que as partes
firmaram em 08/12/2020, um Contrato de Franquia para instalação e operação de uma unidade da franquia de vestuário infantil denominada “Container Baby & Kids”, na cidade de Nova Mutum.

Porém, sob o fundamento de que a franqueadora teria descumprido o contrato, o franqueado, ora agravante, postulou, em antecipação de tutela, a suspensão dos seus efeitos e, em particular, do pagamento dos royalties.

O Magistrado singular indeferiu o pedido liminar ao fundamento que:

In casu
, a análise dos fatos narrados e dos documentos acostados à inicial não permitem constatar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ao menos em sede de análise sumária, bem como por considerar que o cumprimento da liminar esgotaria a matéria de mérito disposta nos autos.

Ou seja,
o deferimento do pleito liminar geraria um esvaziamento do mérito da ação, por caracterizar a antecipação do julgamento da lide e, assim, um adiantamento do que se está pleiteando na demanda, em descumprimento aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal.

O mandamus jurisdicional não pode basear-se tão somente nas alegações da parte Autora, as quais carecem de mais provas a ensejar o deferimento da medida postulada.

Ausente no caso dos autos o conjunto probatório hábil a ensejar o pleito liminar, indispensável o prosseguimento da demanda para aferição da responsabilidade imputada a parte Requerida.

Não obstante a isso, óbice não há para que referido pedido seja reanalisado após a angularização processual e a manifestação da parte contrária, devendo-se aguardar ao menos o contraditório antes de determinar a suspensão do aludido contrato de franquia.

Todavia, pelo poder geral de cautela e considerando a existência de pedido de suspensão de pagamentos a títulos de royalties, tenho como prudente determinar que a parte Autora proceda com o depósito judicial mês a mês desta remuneração periódica.

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência.

Pois bem. Conquanto comprovada a relação negocial, consubstanciada no contrato de franquia, os documentos iniciais colacionados pelo autor, ora agravante, não evidenciam, desde já, a probabilidade do direito invocado, vale dizer, o descumprimento, pela franqueadora do contrato pactuado.

Com efeito, o contrato de franquia prevê a obrigação do agravante, franqueado, ao pagamento de royalties. De outra via, o descumprimento das obrigações pela agravada, relativas ao contrato de franquia, será objeto de análise após o contraditório e dilação probatória, de maneira que as alegações do agravante e os elementos carreados na inicial, por ora, não são suficientes a desconstituir sua obrigação contratualmente prevista.

Nesse sentido:

Franquia. Tutela de urgência. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito. Pedido de tutela de urgência para que as franqueadas possam exercer a mesma atividade comercial exercida pela franqueadora, porém emnome próprio. Inexistência de prova inequívoca de descumprimento dos deveres primários da franqueadora. Alegação de nulidade do negócio por falta de entrega da circular de oferta de franquia. Fato que por si só não invalida o negócio jurídico e não autoriza a rescisão do contrato de franquia. Anulação ou rescisão - do contrato de franquia por infração à Lei nº 8.955/94 fundada em alegações unilaterais. Fatos controvertidos e que exigem análise em cognição exauriente. Precedentes. Requisitos do art. 300 do CPC/2015 não demonstrados. Indeferimento da tutela de urgência. Decisão mantida. Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2090733-85.2017.8.26.0000; Relator(a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional XI - Pinheiros - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento:29/08/2017; Data de Registro: 29/08/2017)

Ademais, o Magistrado determinou que a parte autora, ora agravante, proceda com o depósito judicial mensal, o que afasta por ora o
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

7

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022